Tribunal: TJDFT
Processo: 0739972-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739972-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NAYANE DAS NEVES PEREIRA, CARLA DAS NEVES PEREIRA, CRISTIANE DAS NEVES PEREIRA, EDUARDO DAS NEVES PEREIRA, SULAMITA DA SILVA BARBOSA, RAIMUNDA DAS NEVES NERI RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Nayane das Neves Pereira, Carla das Neves Pereira, Cristiane das Neves Pereira, Eduardo das Neves Pereira, Raimunda das Neves Neri e Sulamita da Silva Barbosa opõem embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 53077629), que não conheceu do agravo de instrumento interporto pelo ora embargante, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, diante de sua manifesta inadmissibilidade ocasionada pela preclusão da matéria discutida. Em suas razões recursais (ID 53461261), os embargantes apontam a existência de omissão no decisum. Ressaltam que “não se pretende rediscutir matéria já superada, mas levar ao conhecimento do Juízo fato novo, o que é permitido pela norma jurídica extraída do art. 435 do CPC, combinadas com os princípios da inércia, do impulso oficial e do interesse processual”. Argumentam que os credores da dívida do de cujus não possuem interesse na quitação dos débitos e essa demonstração constitui fato novo e superveniente, comprovado por documentos. Sustentam que não há ações judiciais de cobrança contra o espólio. Destacam o prazo de 30 (trinta) dias para o credor iniciar a cobrança no caso (art. 1.997, § 2o, do CC). Entendem que “determinar ao espólio o pagamento de débitos em que os credores não manifestaram interesse atrai a necessidade de invocação do princípio da inércia e do impulso oficial” (arts. 2o, 17 e 18, todos do CPC). Dessa forma, requerem o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da omissão e da contradição apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para conhecer integralmente do agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado omissão no tocante ao não conhecimento do agravo de instrumento. Cumpre salientar que a decisão monocrática recorrida observou os fatos narrados e as provas documentais juntadas aos autos, demonstrou coerência lógica entre os fundamentos jurídicos que alicerçaram seu posicionamento, expondo com clareza a conclusão a que chegou, e enfrentou devidamente as questões submetidas a exame, pronunciando-se sobre todos os pontos necessários a alicerçar o pronunciamento judicial vergastado. Com efeito, a decisão embargada foi precisa ao destacar que “a questão relativa à possibilidade, ou não, de compelir o espólio a pagar faturas de fornecimento de energia elétrica de titularidade do de cujus, que constitui o objeto do presente recurso, já foi anteriormente decidida no feito de origem, por meio da decisão de ID origem 103176622, proferida em 20/9/2021, contra a qual os agravantes não interpuseram, àquela ocasião, o recurso cabível”. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir (ID 53077629), ad litteris: Como observado, o Juízo de origem já decidiu a matéria relativa à possibilidade de o espólio responder pelas faturas de fornecimento de energia elétrica, de titularidade do de cujus, até a data de seu falecimento. Essa decisão já se encontra albergada pela preclusão, sendo inviável revolvê-la neste instante processual, sob pena de violação ao art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ressalte-se que as provas novas referidas no art. 435 do CPC, as quais autorizam a juntada e alegação a qualquer tempo, referem-se a documentos acerca de fatos supervenientes, que não eram possíveis de serem alegados anteriormente, e não, como no presente caso, a provas ou alegações que a parte decidiu espontaneamente produzir posteriormente, em momento cuja preclusão já ocorreu. Nesse contexto, a alegação de que os credores da dívida do de cujus não possuem interesse na quitação dos débitos, pois não ajuizaram ação de cobrança, consoante demonstram pelas certidões negativas de distribuição cível, não constitui fato novo, nos termos do dispositivo legal supracitado e, portanto, sem aptidão para renovar o debate sobre matéria decidida anteriormente. Portanto, em que pese a argumentação recursal, tem-se que não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, possibilidade, ou não, de compelir o espólio a pagar faturas de fornecimento de energia elétrica de titularidade do de cujus, suscitando reiteradamente pedido já apreciado para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como os embargantes entendiam cabível. Observa-se, assim, que os recorrentes demonstram apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do agravo de instrumento. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.